Tribunal: TJMT
Processo: 1038710-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1038710-21.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. VÍCIO EXTERNO AO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À REDE CREDENCIADA. MATÉRIA ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARGUMENTO INÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1.032/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer relativa ao custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada por operadora de plano de saúde.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição quanto ao custeio integral em clínica não credenciada; (ii) suprimento de omissão relativa à inexistência de rede credenciada no Estado; (iii) inversão do ônus probatório; (iv) limitação da coparticipação a 2 (duas) mensalidades do plano; e (v) acolhimento com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão encerra contradição interna quanto ao custeio em clínica fora da cobertura contratual; (ii) examinar se há omissão sobre a inexistência de rede credenciada; (iii) aferir se a tese de inversão do ônus probatório constitui inovação recursal; e (iv) analisar se a decisão sobre coparticipação fundamentada no Tema Repetitivo 1.032 do STJ contém omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não se prestam ao rejulgamento da causa nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante (CPC, art. 1.022).
5. A contradição sanável pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, e não a eventual divergência entre o acórdão e a jurisprudência do próprio tribunal ou de cortes superiores.
6. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre cada argumento deduzido pelas partes, desde que enfrente a controvérsia por fundamento suficiente a respaldar a conclusão adotada, o que afasta a configuração de omissão.
7. A introdução de argumento inédito por intermédio de embargos de declaração configura inovação recursal incompatível com a índole vinculada dos aclaratórios, cujo cabimento pressupõe a existência de vício no julgado, e não a ampliação do objeto de cognição.
8. A coparticipação de até 50% das despesas assistenciais em internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano é válida, desde que expressamente prevista no instrumento contratual, nos termos fixados pelo Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.269.399/SP; STJ, EDcl no REsp 1.507.944/RS; STJ, REsp 1.644.906/PR; STJ, Tema Repetitivo 1.032.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038710-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Internação involuntária, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), RAFAEL MARTINS RIBEIRO CAMPOS - CPF: 010.505.271-00 (EMBARGANTE), LUCINEI MARTINS RIBEIRO - CPF: 209.193.361-91 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LUCINEI MARTINS RIBEIRO - CPF: 209.193.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS RIBEIRO CAMPOS - CPF: 010.505.271-00 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. VÍCIO EXTERNO AO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À REDE CREDENCIADA. MATÉRIA ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARGUMENTO INÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1.032/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer relativa ao custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada por operadora de plano de saúde.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de contradição quanto ao custeio integral em clínica não credenciada; (
ii
) suprimento de omissão relativa à inexistência de rede credenciada no Estado; (
iii
) inversão do ônus probatório; (
iv
) limitação da coparticipação a 2 (duas) mensalidades do plano; e (
v
) acolhimento com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o acórdão encerra contradição interna quanto ao custeio em clínica fora da cobertura contratual; (
ii
) examinar se há omissão sobre a inexistência de rede credenciada; (
iii
) aferir se a tese de inversão do ônus probatório constitui inovação recursal; e (
iv
) analisar se a decisão sobre coparticipação fundamentada no Tema Repetitivo 1.032 do STJ contém omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não se prestam ao rejulgamento da causa nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante (CPC, art. 1.022).

5. A contradição sanável pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, e não a eventual divergência entre o acórdão e a jurisprudência do próprio tribunal ou de cortes superiores.

6. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre cada argumento deduzido pelas partes, desde que enfrente a controvérsia por fundamento suficiente a respaldar a conclusão adotada, o que afasta a configuração de omissão.

7. A introdução de argumento inédito por intermédio de embargos de declaração configura inovação recursal incompatível com a índole vinculada dos aclaratórios, cujo cabimento pressupõe a existência de vício no julgado, e não a ampliação do objeto de cognição.

8. A coparticipação de até 50% das despesas assistenciais em internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano é válida, desde que expressamente prevista no instrumento contratual, nos termos fixados pelo Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.269.399/SP; STJ, EDcl no REsp 1.507.944/RS; STJ, REsp 1.644.906/PR; STJ, Tema Repetitivo 1.032.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL MARTINS RIBEIRO CAMPOS
, representado por
LUCINEI MARTINS RIBEIRO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1093130-47.2025.8.11.0041, ajuizada pelo ora embargante em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O embargante argui o vício de contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado teria desconsiderado entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da obrigatoriedade de custeio integral do tratamento em clínica não credenciada, quando inexistente rede conveniada em território mato-grossense.

Sustenta, ademais, que a decisão seria omissa por não examinar a informação prestada pela própria embargada de que não dispõe de rede credenciada em Mato Grosso para atendimento psiquiátrico, circunstância que, a seu ver, configuraria negativa de cobertura.

Aduz a necessidade de inversão do ônus da prova com fundamento na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera, por fim, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão da limitação da coparticipação ao equivalente a 02 (duas) mensalidades do plano de saúde, conforme parâmetro firmado no REsp n. 2.001.108/MT e em precedentes deste Tribunal, o que configuraria contradição com a jurisprudência dominante.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que se determine o custeio integral do tratamento nos valores da clínica não credenciada, com coparticipação limitada a 02 (duas) mensalidades pagas pelo beneficiário ao plano de saúde (id. 342823359).

Em sede de contrarrazões, a embargada postula a rejeição dos aclaratórios e argumenta que a decisão aplicou corretamente o Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade (id. 344824384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer relativa ao custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada.

O embargante aponta supostas contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão seria incompatível com a jurisprudência deste Tribunal sobre custeio integral em clínica alheia à cobertura contratual.

Aduz, ainda, que o aresto teria deixado de examinar a inexistência de rede credenciada no Estado; a necessidade de inversão do ônus probatório; e a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano.

O pleito não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração, na disciplina do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A sua finalidade não se confunde com o rejulgamento da causa, porquanto essa via recursal não se presta a adequar o julgado ao entendimento da parte embargante nem a rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.269.399/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

No tocante à alegação de contradição por suposto descompasso entre o acórdão e a jurisprudência do Tribunal acerca do custeio em clínica não credenciada, saliente-se que o vício sanável pela via dos embargos de declaração é aquele interno ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão (STJ, EDcl no REsp n. 1.507.944/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026).

Nesse contexto, o acórdão embargado não encerra assertivas contraditórias, porquanto consignou que “
em diversos julgamentos nesta Egrégia Corte, fora reconhecido a inexistência de rede credenciada no Estado de Mato Grosso para a internação em casos semelhantes ao presente
” e, a partir dessa constatação, manteve o custeio integral do tratamento psiquiátrico em clínica alheia à cobertura contratual.

A irresignação do embargante dirige-se, a rigor, ao resultado parcialmente desfavorável consistente na autorização de cobrança da coparticipação a partir do 31o dia de internação, pretensão que desborda dos estreitos limites dos aclaratórios.

Por outro lado, a suposta omissão relativa à inexistência de rede credenciada no Estado de Mato Grosso tampouco merece acolhimento, uma vez que o acórdão enfrentou a questão de forma expressa ao consignar,
verbis
:

“
(...) incumbe à Agravante arcar com o pagamento integral do tratamento psiquiátrico, fora da rede credenciada, em razão de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de derivados de cocaína
”.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre cada argumento deduzido pelas partes, desde que enfrente a controvérsia por fundamento suficiente a respaldar a conclusão adotada (REsp n. 1.644.906/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

Relativamente ao pedido de inversão do ônus da prova com fundamento na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a alegação sequer pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.

Com efeito, verifica-se que a tese não foi deduzida nas contrarrazões ao agravo de instrumento nem em qualquer outra manifestação anterior à prolação do acórdão, de modo que jamais foi submetida à apreciação do colegiado.

A introdução de argumento inédito por intermédio dos embargos configura inovação recursal, prática incompatível com a índole vinculada dos aclaratórios, uma vez que o respectivo cabimento pressupõe a existência de vício no julgado, e não a ampliação das questões anteriormente deduzidas.

Quanto à aventada omissão acerca da limitação da coparticipação ao equivalente a 02 (duas) mensalidades do plano de saúde, o acórdão embargado apreciou a questão e decidiu com fundamento no Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a validade da coparticipação de até 50% das despesas em internações psiquiátricas superiores a 30 (trinta) dias por ano, desde que expressamente prevista no instrumento contratual.

Não se verifica, portanto, omissão no julgado, porquanto a matéria relativa à coparticipação foi enfrentada e decidida - apenas por parâmetro diverso do pretendido pelo embargante.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
RAFAEL MARTINS RIBEIRO CAMPOS
, representado por
LUCINEI MARTINS RIBEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026